Tribunal: STF
Processo: AP 1481
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA (CPF Nº 713.193.514-09), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Por decisão proferida em 28/2/2025, diante do descumprimento das medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liberdade provisória, incluindo o registro de que a tornozeleira eletrônica estaria desligada desde 12/6/2024, após julgar que as justificativas apresentadas pela Defesa não eram procedentes, decretei a prisão preventiva do réu MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA (CPF Nº 713.193.514-09) e o bloqueio de bens e ativos financeiros.



    Em 17/10/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a réu MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA, apresentando as seguintes condições (eDoc. 32):



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    No mesmo ato, revoguei as medidas cautelares anteriormente impostas e deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo.



    Em 19/9/2025, a Defesa requereu a revogação do mandado de prisão preventiva em face do réu, com cancelamento do seu registro no BNMP e o desbloquei das suas contas bancárias do acusado (eDoc. 177).



    É o relatório. DECIDO.



    A revogação das medidas cautelares anteriormente impostas a MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA, determinada na decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado nos autos desta AP 1.481/DF entre as partes, abrange a aquelas de natureza pessoal e as de caráter patrimonial. Por essa razão deve-se proceder ao recolhimento do mandado de prisão expedido em face do réu e ao imediato desbloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, de veículos automotores e bens imóveis do acusado.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO os requerimentos formulados por MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA e DETERMINO:



    (1) a imediata exclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) em desfavor de MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA (CPF nº 713.193.514-09);



    (2) O DESBLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD em relação MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA (CPF nº 713.193.514-09);



    (3) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA (CPF nº 713.193.514-09), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas.



    (4) O DESBLOQUEIO de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de MARINALDO ADRIANO LIMA DA SILVA (CPF Nº 713.193.514-09), com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.



    Expeça-se o necessário.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente